Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PELA TERCEIRA VEZ. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 76 DA LEI No 5.764/71. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo de suspensão dos processos judiciais durante o curso do procedimento de Liquidação Extrajudicial das entidades sob o regime cooperativista é de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, nos termos do art. 76 da Lei no 5.764/71 (Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. No caso, o Cumprimento de Sentença já foi suspenso em 2 (duas) oportunidades, pelo prazo de 1 (um) ano cada, tendo a primeira suspensão sido determinada por decisão proferida em 31/10/2018 e a segunda em 6/2/2020.
3. Nesse contexto, deve ser mantida a r. decisão agravada que, acertadamente, indeferiu o pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença pela terceira vez, pois tal pleito não encontra respaldo da legislação e na jurisprudência que regem a matéria.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.